Tribunal: TJDFT
Processo: 0736383-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM DE MENOR IMPÚBERE. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA PELO GENITOR. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais, em razão de extravio temporário de bagagem pertencente ao filho do autor. Recurso do autor visando à reforma da sentença que reconheceu sua ilegitimidade para a causa.
2 – Ilegitimidade ativa. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. No caso, o pedido de indenização por danos materiais e morais deve ser apreciado e julgado, pois é de mérito a decisão em que o juiz analisa a possibilidade de acolhimento ou não da pretensão do autor. Precedente na Turma (Acórdão 1222585, 07171368520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Sequer há equívoco na indicação do titular da relação jurídica de direito material, pois o autor formula indenização por danos morais em razão de dano moral reflexo pelos danos sofridos por ele próprio em razão do extravio de bagagem do filho. Assim, afasta-se a preliminar de ilegitimidade acolhida na instância de origem.
3 – Causa madura. No caso em exame é possível o julgamento do feito na instância revisora, como causa madura (art. 1.013, § 3o do CPC), pois os elementos de prova já constam dos autos.
4 – Dano material. O extravio de bagagem do filho do autor lhe causou dano material de R$ 2.260,79, equivalente às compras de roupa, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos. Trata-se de valor compatível com o tempo de viagem. Assim, neste ponto, dá-se provimento ao recurso para condenar a ré ao pagamento do valor acima, atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação.
5 – Dano moral reflexo. Na jurisprudência o dano moral reflexo é assim definido: “O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.” (REsp 1734536 / RS 2014/0315038-6Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). Embora a indenização do dano moral reflexo não se limite à hipótese de morte, esta não se aplica a qualquer dano, especialmente quando se trata dos pequenos incômodos do cotidiano. No caso em exame, não pode ser considerado violador dos direitos da personalidade do pai o desconforto de extravio de bagagem da criança que viajava para o lar paterno, quando este pode ser superado com a aquisição de novas roupas e produtos de higiene, cujo valor, sabidamente, não é alto.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.